Tribunal: TJPA
Processo: 0805084-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805084-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

AGRAVADO: MARIO HUMBERTO BEZERRA DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, §4º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0805084-16.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Município de São Geraldo do Araguaia

Agravado: Mario Humberto Bezerra da Silveira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação de cobrança, interposta por Mario Humberto Bezerra da Silveira em face do agravante.

O Agravante afirma que o MM. Juízo
“a quo”
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento que seria ônus do executado apresentar memória de cálculo do valor que entender devido.

Argumenta não ser razoável exigir que o executado apresente seu memorial de cálculo, sendo que o próprio exequente deixou de apresentar o seu minimamente exigível, parcela a parcela, capaz de se verificar se a quantia executada estava correta.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, revogando a decisão agravada.

Ao apreciar a liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme id 9476958.

Contrarrazões apresentadas no id 10406338.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (id 11090730)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante nos autos de origem, tendo o Juiz
a quo
homologado os valores apresentados pelo impugnado e determinando a expedição do precatório judicial.

À vista disso, o art. 525, §4º do CPC, estabelece: “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença
, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação
".

Desse modo, o referido artigo estipula a necessidade de declaração pelo executado
do valor que entende devido
. Assim, em caso de não indicação do valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação deverá ser liminarmente rejeitada.

Portanto, é de se reconhecer a imposição do ônus de indicar imediatamente o montante devido sempre que a alegação empreendida pela parte que oferece impugnação ao cumprimento de sentença tende à minoração do valor executado.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2º, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:"
Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial".
2. (...) ”3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO”. ( REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 475-L, § 2º, DO CPC. PENHORA. MARCA" JORNAL DO BRASIL ". SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2º, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. 2. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1106962/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014).

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM OS VALORES DISCRIMINADOS. IMPUGNAÇÃO LIMINARMENTE REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de esta não ter sido instruída com planilha contendo os valores que o impugnante entende devidos, conforme determina o art. 535, §2º, do CPC.

2. O
magistrado de piso agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, pois o agravante apresentou impugnação alegando irregularidade nos cálculos apresentados, no entanto, deixou de observar a regra contida no artigo 535, § 2º do CPC, uma vez que não foram apresentados os cálculos que entende ser correto.

3. Decisão agravada que não merece ser reformada, devendo ser negado provimento ao recurso. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805060-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022)

No caso em tela, verifica-se que o agravante apenas alega genericamente a existência de irregularidades nos cálculos apresentados pelo agravado,
sem, contudo, apresentar o que o entende ser devido.

Ademais, não merece prosperar os argumentos de que o agravado não observou o estabelecido no art. 534 do CPC, tendo em vista que, como bem fundamentado pela decisão agravada, os cálculos apresentados pelo agravado
estão em consonância com a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento e a planilha apresentada pelo Agravado consta os índices de correção e juros nos moldes determinados pela sentença.

Por esses motivos, é de se reafirmar o acerto da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/09/2023